Tribunal: CARF
Processo: 10073.720407/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720407/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.848 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE JORGE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. MULTA. JUROS
DE MORA.
Não existe previsão legal para dedução da multa pelo atraso no recolhimento
do imposto devido e dos juros de mora incidentes no imposto retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, quando da execução dessa decisão, ser
recalculado o imposto devido, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de
referência dos rendimentos recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720407/2012-07
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2012-07

Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 12-55.140, pela 8a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 28/30:
Contra o Contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2003 às fls. 4 a 7, na qual foram apuradas as seguintes infrações:
* Omissão de rendimentos provenientes de ação trabalhista no valor de R$ 57.844,47
(fl. 5); e,
* Compensação indevida de imposto de renda na fonte de R$ 18.111,14 (fl. 6).
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 2 a 3, alegando
que recebeu em 2003 rendimentos provenientes de ação trabalhista e, tendo sido o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte ocorrido somente no ano seguinte em
14.10.2004, entende que teria direito à compensação do principal no valor de R$
53.950,40, mais os juros e correção monetária perfazendo o valor total de R$ 72.061,54.
Junta documentação necessária e solicita por fim que se proceda a reanálise do imposto
de renda devido.
Os julgadores acordaram em manter a infração de compensação indevida de IRRF
no valor de R$ 18.111,14, pois correspondente aos acréscimos legais de multa e juros de mora.
Fizeram o mesmo na omissão de rendimentos, por entenderem indevida a
exclusão, dos rendimentos recebidos, das despesas com advogado e não inclusão do imposto na
fonte recolhido.
Ciência postal em 26/6/2013, fls. 33.
Recurso voluntário formalizado em 19/7/2013, fls. 35/37.
O recorrente narra haver levantado, da Companhia Siderúrgica Nacional, através
de reclamatória trabalhista, a quantia de R$ 170.960,53, embora a indenização consistisse em R$
235.579,79 (com desconto de INSS R$ 14.130,57 e IRRF R$ 53.950,40).
Como o recolhimento do IRRF, pela Companhia Siderúrgica Nacional, ocorreu
apenas em 14/10/2004, tendo o recorrente retificado a declaração para majorar o IRRF com os
acréscimos legais em R$ 72.061,54, obedecendo, como afirma, orientação de funcionário da
Receita Federal do Brasil.
Destaca, ainda, que não havia campo para abater os honorários advocatícios na
DIRPF/2004.
É o relatório.
Sem contrarrazões.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2012-07

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
São estes os documentos trazidos aos autos, com os quais decido o caso concreto:
 Alvará Judicial, fls. 41, determinando o pagamento de R$ 170.960,53, quantia levantada na
Guia de Depósito / Levantamento, fls. 42;
 Recibos de honorários advocatícios, fls. 43/45, subscritos por Antero Resende da Silveira,
Paulo Cézar da Silva e Alexandre Dyonísio da Silveira, no total de R$ 47.115,00.
 DARF, fls. 46, do pagamento do IRRF de R$ 53.950,40, com multa pelo atraso de R$
10.790,08 e juros moratórios de R$ 7.321,06.
 Tabela do Processo 737/98, fls. 47, onde estão: rendimentos brutos de R$ 235.579,79, INSS
de R$ 14.130,57 e IRRF de R$ 53.950,40.
O rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista é o rendimento bruto,
composto do rendimento líquido e dos descontos efetuados a título de imposto de renda retido na
fonte e contribuição à previdência oficial, e também daqueles necessários ao recebimento, como
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do contribuinte, para obtermos
a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física (art. 8o da Lei no 9.250/90).
Na DAA/2004, fls. 23/27, o contribuinte declarou haver recebido R$ 123.845,53
da Companhia Siderúrgica Nacional, com a dedução da previdência oficial de R$ 14.130,57 e
compensação do IRRF de R$ 72.061,54, pois deduzidos os honorários advocatícios mesmo tendo
este já sido considerado no lançamento, veja às fls. 5:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Acerto de vir tributável (IR faz parte da base) conforme Manual de IRPF.
Descontamos da base ajustada o pagamento de $ 47.115,00 de advogados.
Na realidade, deveria o contribuinte ter declarado ou a) o Valor Líquido p/ RTE
de R$ 167.498,82, atualizado monetariamente, sem deduzir a contribuição previdenciária nem
compensar o IRRF ou b) o Total Bruto do RTE de R$ 235.579,79, também atualizado, e deduzir
a contribuição previdenciária e compensar o IRRF nos campos particulares. Em ambos os casos,
deduziria os honorários advocatícios.
Na DAA/2004, o recorrente preencheu o quadro de rendimentos tributáveis com o
valor líquido recebido de ação trabalhista, a contribuição previdenciária e o imposto retido na
fonte, assim usufruindo, indevida e duplamente, do benefício da dedução e compensação.
Em meu ver, inclusive, os rendimentos apurados na fiscalização de R$ 228.805,00
(= R$ 123.845,53 declarado + R$ 57.844,47 omitido + R$ 47.115,00 deduzido dos honorários
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720407/2012-07

advocatícios) são inferiores ao que o contribuinte deveria oferecer à tributação na situação em
que gozou da dedução da contribuição previdenciária e da compensação do IRRF, apesar de, em
respeito ao princípio do non reformatio in pejus, não poderia majorar a exigência já constituída
pela autoridade lançadora, que deve ser mantida em relação à omissão de rendimentos.
Adiciono, em razão dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da
proporcionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral então prevista no art. 543-B
do Código de Processo Civil e que deve ser aplicada a este voto por disposição do § 2o do art. 62
do Regimento Interno do CARF, reconheceu a inconstitucionalidade parcial e sem redução do
texto do art. 12 da Lei no 7.713/88, que ensejaria a alteração legislativa no art. 12-A desta Lei,
inserido pela Lei no 12.530/2010 (conversão da Medida Provisória no 497/2010).
O STF pacificou questão que vinha sendo observada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em seus julgados, particularmente o Recurso Especial (REsp) no 1.118.429/SP.
Assim, o lançamento por omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista
é hígido, embora a apuração do IRPF deva se dar pelo regime de competência, na sistemática de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Com referência ao imposto retido na fonte glosado de R$ 18.111,14, o inc. V do
art. 12 da Lei no 9.250/90 estabelece que, do imposto apurado, poderá ser deduzido o imposto
retido na fonte ou o pago. Assim, admite-se a dedução do valor principal do DARF, fls. 46, não
havendo previsão para dedutibilidade da multa pelo atraso no recolhimento e dos juros de mora.
Assim, também mostra-se correta a glosa do IRRF.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento, devendo a
unidade de origem, quando da execução desta decisão, recalcular o imposto devido, usando as
tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de referência dos rendimentos recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital